Tribunal: STF
Processo: ARE 1331281
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    incidente de uniformização. turmas recursais reunidas. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À CAPACITAÇÃO – GICAP. LEI Nº 14.224/2013. SERVIDORES INATIVOS. COBRANÇA DE PARCELAS RETROATIVAS A DATA DA VIGÊNCIA DA LEI. TERMO INICIAL. 
    1. A Lei nº 14.224/2013, no seu art. 19, instituiu a Gratificação de Incentivo à Capacitação - GICAP devida aos servidores ativos em razão de sua formação acadêmica, discriminando valores conforme os cursos e especialidades. A previsão legal era que o pagamento dava-se a partir do requerimento administrativo do interessado, nos termos do §2º e §3º do citado art. 19.
    2. Os servidores inativos tiveram garantido o direito à percepção da GICAP somente após o julgamento do Incidente Inconstitucionalidade suscitado pelo Segundo Grupo de Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça, nos autos do Mandado de Segurança nº 70065855926, que considerou inconstitucional à previsão da referida gratificação apenas aos servidores ativos, reconhecendo o direito à paridade remuneratória aos inativos.
    3. Ao tempo da publicação da Lei nº 14.224/2013, portanto, não era possível aos servidores inativos formularem requerimento administrativo para receberem a GICAP. Por conseguinte, ao terem seu direito reconhecido, deve o termo inicial para a percepção da gratificação ser a vigência da Lei nº 14.224/2013.
    4. O fato da arguição de inconstitucionalidade não ter alterado a norma inserta no art. 19, §2º, da Lei nº 14.224, que estipula que o termo inicial de pagamento retroage a data do protocolo do pedido, não modifica a situação. O objeto de tal ação era o reconhecimento do direito à percepção da gratificação aos inativos. O termo inicial não foi objeto de qualquer questionamento. Assim, o argumento não muda o fato de que, aos inativos, sequer era reconhecido o direito. Logo, não se pode exigir que, mesmo antes da declaração de inconstitucionalidade, que reconheceu o direito, eles protocolassem requerimentos administrativos.
    5. Por maioria conheceram do Incidente de Uniformização de Jurisprudência, rejeitando a tese do Suscitante, Estado do Rio Grande do Sul, e editando o seguinte Enunciado: “O TERMO INICIAL PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À CAPACITAÇÃO – GICAP – AOS SERVIDORES INATIVOS É A DATA DA VIGÊNCIA (12/04/2013) DA LEI QUE A CRIOU (LEI Nº 14.224/2013), TENDO EM VISTA QUE O DIREITO A ESTES SERVIDORES SOMENTE FOI RECONHECIDO ATRAVÉS DO INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 70065855926, O QUE IMPOSSIBILITOU QUE FIZESSEM REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA SUA PERCEPÇÃO.”
    6. POR MAIORIA, UNFORMIZARAM O ENTENDIMENTO, EDITANDO ENUNCIADO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 40, § 8º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente